Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de préexecutividade apresentada em execução de título extrajudicial.
2. A parte agravante requer a revisão dos encargos contratuais e a redução do valor executado, alegando excesso de execução decorrente de juros remuneratórios supostamente abusivos quando comparados à taxa média de mercado do BACEN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se a exceção de pré-executividade admite a análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, restrito às hipóteses em que o vício do título é verificável de plano ou quando a matéria é de ordem pública, desde que comprovada sem necessidade de dilação probatória.
5. O mecanismo é limitado às questões relativas às condições da ação e aos pressupostos processuais, como certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
6. A análise da abusividade dos juros remuneratórios exige exame aprofundado das cláusulas contratuais, das condições de mercado e, em muitos casos, produção de prova pericial, o que afasta a possibilidade de apreciação pela via restrita da exceção de pré-executividade.
7. O laudo particular juntado aos autos não possui força probatória para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de excesso de execução, pois exige contraditório e produção de prova técnica.
8. A discussão sobre encargos contratuais deve ocorrer por meio de embargos à execução, instrumento que permite dilação probatória e análise da relação contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade não admite a análise da abusividade dos juros remuneratórios quando a aferição do alegado excesso de execução exige dilação probatória.
2. A revisão contratual e a discussão sobre encargos devem ser deduzidas por meio de embargos à execução.
3. A média de juros indicada pelo BACEN tem natureza referencial.
4. A abusividade dos encargos contratuais exige demonstração técnica concreta, insuscetível de prova préconstituída por documento unilateral.
5. Sem erro aritmético evidente ou violação frontal ao índice indicado no título executivo, não se constata abusividade dos encargos exigidos pelo exequente. 6. A controvérsia técnica sobre juros não se resolve por exceção de pré-executividade.”